Tribunal: TJDFT
Processo: 0737455-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. ATO JUDICIAL APÓS SUSPENSÃO DO FEITO. REGULARIDADE.
1. O agravante interpôs agravo de instrumento (0732470-42.2021.8.07.0000) em face da decisão que determinara o prosseguimento do feito, expondo, nas razões recursais, que a atualização do crédito exequendo teria se dado de maneira indevida. Conhecido o mencionado recurso, foi proferida decisão liminar no sentido de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal.
2. Verifica-se que a determinação de bloqueio nas contas do devedor foi realizada anteriormente à ordem judicial de suspensão do cumprimento de sentença, proferida nos autos do agravo de instrumento 0732470- 42.2021.8.07.0000.
3. Após comunicado da decisão que suspendeu o feito, o Juízo a quo determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial, com o objetivo de não imputar prejuízo às partes, porquanto não incide correção monetária sobre os valores bloqueados nas contas bancárias do devedor. Assim, o Juízo de primeiro grau agiu amparado em lei, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil quando estabelece que, após a suspensão do processo, o juiz pode determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
4. Agravo conhecido e desprovido.